Tribunal: STF
Processo: AI 688372
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido.
II - O acórdão recorrido decidiu a questão
   com base nas normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. A
   afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - A
   apreciação do recurso extraordinário demanda o exame de matéria
   de fato e a interpretação de cláusulas contratuais, o que atrai a
   incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.